Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-32.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PARTE DISTINTA. PESSOA JURÍDICA HOMONIMA. INSCRIÇÃO DO CPNJ INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão da restrição em nome da reclamante e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
3. A inscrição indevida do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, estabelecido em patamar inferior ao valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000182-32.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ: 62.258.884/0001-36 (RECORRENTE), TATIANE LOUZADA - CPF: 215.638.508-42 (ADVOGADO), RENATO MULINARI - CPF: 531.380.150-34 (ADVOGADO), OSVALDO RODRIGUES DE MORAES NETO - CPF: 183.557.158-10 (ADVOGADO), CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 09.492.994/0001-85 (RECORRIDO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022